Tribunal: TJES
Processo: 5035802-63.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035802-63.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBINA DA SILVA ABREU e outros (4)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE SUBSÍDIOS. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Ação ordinária de perdas inflacionárias decorrentes da ausência de reajuste do subsídio proposta por cinco servidores públicos vinculados à Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) do Estado do Espírito Santo contra o ente estadual, com dois pedidos principais: (I) condenação ao reajuste anual dos subsídios, com efeitos retroativos, estendendo-se a todas as parcelas remuneratórias; e (II) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 para cada autor. Sentença de improcedência. Apelação alegando nulidade por cerceamento de defesa, possibilidade de revisão judicial dos subsídios e direito à indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se o indeferimento de prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa; e (II) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar a revisão geral anual dos subsídios de servidores públicos estaduais e condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da ausência de reajuste.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir provas desnecessárias ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, sendo legítimo o julgamento antecipado quando a controvérsia é de direito.

4.
A revisão geral anual prevista no art. 37, X, da CF/1988 é norma de eficácia limitada, cuja implementação depende de lei específica de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, com previsão orçamentária.

5.
O STF, no RE nº 843.112 (Tema 624 da Repercussão Geral), firmou que o Judiciário não pode determinar ao Executivo o envio de projeto de lei de revisão geral anual nem fixar índice de correção.

6.
A Súmula Vinculante nº 37 veda ao Judiciário conceder aumento de vencimentos de servidores com fundamento em isonomia.

7.
A ausência de envio de projeto de lei de revisão anual não gera direito à indenização por danos morais (STF, Tema 19), inexistindo ato ilícito ou lesão a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a questão é unicamente de direito.

2.
O Poder Judiciário não pode determinar a revisão geral anual dos vencimentos de servidores nem fixar índices, por se tratar de competência do Executivo e Legislativo.

3.
A ausência de revisão geral anual não gera direito a indenização por danos morais sem comprovação de ato ilícito e lesão a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 843.112 (Tema 624, Repercussão Geral); STF, Súmula Vinculante n. 37; STF, Tema 19 (Repercussão Geral); TJES, AC n. 5028537-10.2024.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5035802-63.2024.8.08.0024.

APELANTES: ALBINA DA SILVA ABREU E OUTROS.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de
apelação interposta por
Albina da Silva Abreu, Alexandre Gomes dos Santos, Edilton Barbosa Campos, Edna Conceição
Martins
e Edna Lúcia Vasconcellos Silva
em face da respeitável sentença proferida nos autos da “
ação ordinária de perdas inflacionárias decorrentes de ausência de reajuste do subsídio
” proposta
por eles

contra o Estado do Espírito Santo
, que julgou
im
procedentes os pedidos
formulados na petição inicial.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, “Trata-se de
Ação pelo Procedimento Comum
, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
ALBINA DA SILVA ABREU, ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS, EDILTON BARBOSA CAMPOS, EDNA CONCEIÇÃO MARTINS e EDNA LUCIA VASCONCELLOS SILVA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando reajustes salariais.

Os Requerentes narram que
: i) são servidores públicos vinculados à Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) do Estado do Espírito Santo; ii) não receberam os reajustes anuais de seus subsídios, como determina a Constituição Federal, enquanto outros servidores estaduais tiveram seus vencimentos ajustados; iii) a ausência dessa revisão anual infringe o art. 37, inciso X, da Constituição Federal, causando perdas inflacionárias; iv) que deve o Estado apresentar os documentos que comprovem os reajustes concedidos a outros servidores estaduais.

No mérito
, requerem a condenação do Estado ao reajuste de seus subsídios, com efeitos retroativos, estendendo-se a todas as parcelas remuneratórias. Pleiteiam, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 para cada autor, além do custeio das despesas processuais.

Ao final requereram
: i) a procedência da ação; ii) condenação do EES aos reajustes; iii) indenização por dano moral
”.

Nas razões do recurso (id 14175042)
alegaram
os apelantes,
em síntese, que: 1)
a sentença combatida é
“nula de pleno direito, pois houve cerceio de direito à defesa das Requerentes, ante a ausência de deferimento de prova pericial contábil”,
uma vez que a prova pericial permitiria “uma análise técnica e detalhada dos documentos e índices apresentados, garantindo a apuração dos valores corretos do subsídio que devem ser pagos as autoras.”
; 2) “
A improcedência dos pedidos autorais significa compactuar com a omissão administrativa em regulamentar o direito, o que, em última análise, redunda em violação ao princípio da legalidade estrita (dada a existência da previsão legal)”;
3) “as Requerentes são servidoras públicas da
Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) do Estado do Espírito Santo
, entretanto, desde o seu ingresso, apesar de diversos outros servidores públicos estaduais possuírem reajustes do seu subsidio, as autoras não tiveram seu subsidio devidamente reajustado”; e 4) “mostra-se patente a configuração dos danos morais sofridos pelas Requerentes, no qual não estão tendo seus subsídios devidamente reajustados anualmente conforme resta consolidado na Carta Maior”.

Requereram o provimento do recurso “para que sejam acolhidas as preliminares suscitadas e/ou no mérito, lhe seja dado integral provimento, reformando a sentença, conforme razões acima expendidas.”

A
nte a
declaração de id 14174815
e o requerimento de id 14175042
, defiro a gratuidade de justiça à apelante Edna Conceição Martins. Benefício já concedido aos demais apelantes em sentença.

O recurso
não
deve ser provido.

Inicialmente, s
ustentam os apelantes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da produção de prova pericial contábil, obstou a comprovação do direito alegado.

Contudo, a
tese
não merece acolhimento.
O
ordenamento processual civil pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a controvérsia instaurada cinge-se a uma questão eminentemente de direito, qual seja, a possibilidade de o Poder Judiciário determinar
o reajustamento dos
vencimentos de servidores públicos.
A
realização de perícia contábil,
prova
destinada a apurar o
quantum debeatur
,
se mostra
diligência despicienda e logicamente posterior à definição do próprio direito à revisão pela via judicial.

Nesse contexto, inexistindo necessidade de produção de outras provas para o deslinde da causa, o julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, mas sim observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

Quanto aos pleitos remanescentes, cinge-se a controvérsia recursal a perquirir, essencialmente, acerca da possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação da revisão geral anual nos subsídios dos servidores públicos apelantes, bem como condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da não concessão das referidas revisões.

A pretensão recursal não merece prosperar. Embora o texto constitucional estabeleça a garantia de revisão geral anual dos vencimentos como forma de preservar o valor real da remuneração, trata-se de norma de eficácia limitada, cuja aplicabilidade depende de lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a quem compete a análise da conveniência e oportunidade da medida, bem como a previsão orçamentária correspondente. Eventual omissão do gestor público em deflagrar o processo legislativo para a concessão do reajuste, não autoriza o Poder Judiciário a se substituir aos Poderes Executivo e Legislativo para determinar a implementação da revisão e, sobretudo, fixar os índices a serem aplicados.

A questão foi objeto de exaustivo debate pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 843.112, sob o rito da Repercussão Geral (Tema 624), fixou a tese de que “
O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção
”.

Nesse diapasão, a atuação judicial para determinar a aplicação de índices inflacionários ou de reajustes concedidos a outras categorias de servidores, como pretendem os apelantes, representaria uma indevida incursão na esfera de competência dos Poderes Executivo e Legislativo, atuando o Judiciário como legislador positivo, em clara ofensa ao princípio da separação dos poderes. Tal vedação encontra-se, ademais, cristalizada na Súmula Vinculante nº 37, que estabelece que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

A jurisprudência deste Sodalício não diverge dos entendimentos acima exposados, decidindo que “O poder judiciário não pode determinar ao executivo a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos nem fixar índice de reajuste, conforme tema nº 624 do STF. É vedado ao poder judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento na isonomia entre servidores públicos, nos termos da Súmula vinculante nº 37 do STF” (TJES; AC 5028537-10.2024.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Data da publicação: 06-05-2025).

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido de reajuste com base nesses fundamentos, alinhou-se de maneira irretocável à jurisprudência vinculante e pacífica da Suprema Corte, não havendo se falar em
error in judicando
.

No que diz respeito ao pleito de indenização por danos morais, melhor sorte não assiste aos apelantes. Para a configuração da responsabilidade civil do Estado e o consequente dever de indenizar, é imprescindível a comprovação da prática de um ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles. No caso em tela, o elemento basilar do ato ilícito não se configura.

Conforme a tese firmada pelo STF no Tema 19, “
O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão
”.

Ora, se
eventual
omissão não é tida como ilícita para fins de indenização pelo
dano patrimonial (a própria defasagem remuneratória), por corolário lógico, também não o pode ser para fins de reparação por dano moral. Ademais, não
verifico

d
os autos qualquer
outro
elemento concreto que demonstre que tal fato tenha gerado lesão a direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a dignidade dos apelantes, a ponto de justificar a reparação
extrapatrimonial pretendida
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.
N
os termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da
concessão da
gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.